Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723067-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ZILA SILVA, rejeitou a impugnação. Em suas razões (ID 47727656), o agravante sustenta que: 1) é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decidas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil; 2) “não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”; 3) “a autora efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-e, contrariando os critérios estabelecidos no V. Acórdão anexado no Id 110100956 (pgs. 24-30) do PJE, no qual determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção”. Requer, ao final, o provimento do recurso para “decotar do quantum debeatur o valor indicado na impugnação à execução”. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator